Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-09.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009285-09.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI - CPF: 138.112.608-12 (RECORRENTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), JULIANA BRACKS DUARTE - CPF: 001.436.996-60 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA REFERENTE A DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS E DA EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao fornecedor comprovar a existência e exigibilidade do débito que deu origem à inscrição restritiva, por constituir fato impeditivo do direito alegado pelo consumidor.

Não demonstrada a efetiva prestação dos serviços educacionais relativamente às cobranças impugnadas, tampouco infirmados os comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora, correta a declaração de inexistência dos débitos que embasaram a negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa
), dispensando prova do efetivo prejuízo.

Embora configurado o dano moral, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que

apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante para: a) declarar a inexistência dos débitos aqui discutido, confirmando a liminar concedida no ID 225110169 e; b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir do evento danoso/inscrição indevida e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito.
”

Insurge-se a recorrente contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da parte autora.

Sustenta, em síntese, que não seria possível a declaração de inexistência integral do débito, bem como que a condenação imposta afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora impugnou especificamente as cobranças que deram origem à inscrição restritiva, sustentando a inexistência de vínculo contratual relativamente ao ano de 2021, o pagamento das mensalidades de novembro de 2023 e a inexigibilidade da cobrança referente a dezembro de 2023 em razão do cancelamento da matrícula.

Em contrapartida, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos débitos que ensejaram a negativação, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, não foi apresentado qualquer documento apto a demonstrar a efetiva prestação dos serviços educacionais no ano de 2021, tampouco foram produzidas provas capazes de infirmar os comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora quanto às mensalidades posteriormente discutidas.

Ressalte-se que a recorrente teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos complementares juntados pela parte autora, limitando-se a alegar sua intempestividade, sem impugnar especificamente seu conteúdo ou autenticidade.

Da mesma forma, não houve demonstração de que a cobrança referente ao mês de dezembro de 2023 permanecesse exigível, especialmente porque a recorrente não impugnou adequadamente a alegação de cancelamento da matrícula nem comprovou a existência de cláusula contratual apta a justificar a cobrança.

Diante desse contexto probatório, correta a sentença ao reconhecer a inexistência dos débitos que fundamentaram a inscrição restritiva e, consequentemente, declarar a irregularidade da negativação.

Quanto aos danos morais, verifica-se que foi juntado pelo juízo de origem extrato obtido junto o SPCJUD (id. 370884864).

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, por decorrer da própria violação aos direitos da personalidade.

No caso concreto, restou evidenciado que a restrição creditícia foi realizada com base em débito cuja legitimidade não foi comprovada pela fornecedora de serviços, circunstância suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

Embora a conduta da Requerida seja apta a gerar reparação extrapatrimonial, não se verifica nos autos demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem consequências mais gravosas.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo a quo.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026